Tribunal: TJSP
Processo: 0000229-55.2009.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000229-55.2009.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante DARIO
LOPES CHUVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas para 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, piso mínimo
e, de ofício, declarar extinta a punibilidade de Dario Lopes Chuva pela
prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 72, 107, IV, 109, 110, § 1o,
todos do Código Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000229-55.2009.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 43207
AP. CRIMINAL No: 0000229-55.2009.8.26.0127 Carapicuíba
APTE.: DARIO LOPES CHUVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - Inserção de dados falsos em
sistema
informatizado
–
Absolvição
-
Descabimento - Comprovação segura da conduta
no contexto fático-probatório reunido nos autos
Redução da pena Possibilidade Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva - Extinção da
punibilidade.
DARIO LOPES CHUVA foi condenado nas
penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime aberto, bem assim ao pagamento de 44 (quarenta e quatro)
dias-multa, como incurso no art. 168, §1o, inc. II, do Código Penal.
Houve aplicação de penas alternativas (fls. 732/738).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob
a tese pautada na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena base ao mínimo legal (fls. 748/752).

Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 754/758), opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do reclamo (fls. 764/767).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000229-55.2009.8.26.0127 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De
início,
registre-se
que
constou
do
dispositivo da r.sentença que o réu foi condenado por infração ao art.
168, §1o, inc. II, do Código Penal, a cumprir penas de 02 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 44
(quarenta e quatro) dias-multa (fls. 737), porém, foi denunciado por
infração ao art. 313-A, do Código Penal e toda da fundamentação da
sentença foi relativa a este delito (inserção de dados falsos em sistema de
informações), sendo o réu condenado nas penas 02 (dois) anos e 11
(onze) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-
multa, piso mínimo (fls. 734). É certo que não houve oposição de
embargos de declaração, mas tratando-se de mero erro material, não há
que se falar em nulidade, uma vez que não houve falta de correlação
entre a imputação e a sentença.
Não obstante os argumentos reunidos, certo é
que o recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro
grau, Dra. Calila de Santana Rodamilans, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os seus
termos e fundamentos, exceção feita ao cálculo da pena base, como
autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000229-55.2009.8.26.0127 -Voto no
4
motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese recursal apresentada é a mesma
oferecida nos memoriais, a qual, como dito, fora devidamente analisada
e rechaçada pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 05/23 e
26/29, 153/557) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas
pelos elementos de prova produzidos nos autos, que demonstraram que o
réu, funcionário comissionado da Prefeitura de Carapicuíba, responsável
pela área de admissão de funcionários, inseriu os dados de pessoas como
sendo funcionárias fictícias e cadastrou sua própria conta corrente para
os pagamentos dos salários.
A
dinâmica
factual
acima
relatada
foi
confirmada pelo próprio réu que admitiu, em todas as vezes que foi
ouvido, que, realmente, inseriu o nome de funcionários que não
trabalhavam no cadastro da Prefeitura (fls. 16, 46/47 e 699/700).
A
ação
criminosa
foi
descoberta
pela
testemunha Silvia Verginia Batista de Souza Ramelo, que trabalhava no
setor de folha de pagamentos da Prefeitura. Disse ter desconfiado de
algumas atitudes do réu e passou a fazer um levantamento das contas
bancárias dos funcionários, sendo constata a duplicidade de contas,
porém, em nomes de pessoas diferentes (que não eram funcionários),
sendo que, esta conta corrente seria a de Dario. Levou tais fatos ao
conhecimento do Diretor e o réu acabou assumindo sua culpa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000229-55.2009.8.26.0127 -Voto no
5
706/707).
No mesmo sentido, o depoimento de João de
Arimatéia Andrade, coordenador do RH da Prefeitura, que também
presenciou a confissão do réu (fls. 705).
Destarte,
porque
segura
e
devidamente
comprovado o evento criminoso praticado pelo apelante, impossível se
afigura o pleito absolutório.
Impõe-se, todavia, um ajuste na dosimetria da
pena.
O réu teve a pena base aplicada em 1/6 acima
do piso mínimo, em razão do seu histórico e personalidade.
Todavia, as certidões de fls. 722/725 não
autorizam a verificação de maus antecedentes do acusado, conforme,
Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a básica
deve retroceder ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, piso mínimo.
Na segunda fase, a atenuante da confissão foi
compensada com a agravante do art. 61, alínea “g”, do Código Penal.
Por fim, bem reconhecida a continuidade
delitiva, a pena foi aumentada em 1⁄4 (um quarto), resultando em 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000229-55.2009.8.26.0127 -Voto no
6
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Nos termos do art. 72, do Código Penal, a pena
de multa é aplicada em 40 (quarenta) dias-multa.
Diante da pena ora aplicada, é de se reconhecer
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. E, por se tratar de
matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício.
Nos termos do art. 119, do Código Penal, “No
caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a
pena de cada um, isoladamente”.
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Punibilidade (extinção). Prescrição (concurso
de crimes). Concurso formal (aumento). Penas (isoladamente). 1. A
regra é a de que, tratando-se de concurso de crimes, "a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". 2.
Evidentemente que a regra preside tanto o concurso material quanto o
formal e o crime continuado. 3. No concurso formal, é lícito venha a
prescrição a recair sobre o aumento de pena quando o agente tenha
praticado dois crimes. 4. Ordem concedida em parte.” (HC no
45140/DF, Ministro Nilson Naves, DJ 06.02.2006).
Dessa forma, considerando a pena de 02 anos
de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do
art. 109, inc. V, do Código Penal, lapso atingido entre a data do fato
(anterior à Lei no 12.234/10) e o recebimento da denúncia (26/11/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000229-55.2009.8.26.0127 -Voto no
7
fls. 566/567).
Assim, julga-se extinta a punibilidade do réu.
Posto isso, dá-se provimento parcial ao recurso
para reduzir as penas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, piso mínimo e, de ofício,
declarar extinta a punibilidade de Dario Lopes Chuva pela prescrição da
pretensão punitiva, nos termos dos arts. 72, 107, IV, 109, 110, § 1o, todos do
Código Penal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator